Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Processo : 0705072-81.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando que não houve cumprimento do despacho de id. 68766501 e que, em consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 06/03/2025, extinguindo o processo sem resolução do mérito, faculto à agravante manifestação quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator